Tribunal: TJSP
Processo: 2287722-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Associação Criminosa – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287722-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente JOSÉ
LOPES DA SILA e Impetrante RICARDO BALBINO COSTA AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2287722-59.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: RICARDO BALBINO COSTA AMARAL
Pacte: JOSÉ LOPES DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE CAMPINAS
'Habeas corpus'
Receptação, Adulteração de Sinal
Identificador
de
Veículo
Automotor
e
Associação
Criminosa
Alegada ausência dos requisitos para a
segregação cautelar
Inocorrência
Circunstâncias
pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a
necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 2227
Ricardo Balbino Costa Amaral,
Advogado, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
favor de JOSÉ LOPES DA SILVA, contra ato praticado pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, nos autos do
processo n° 1512313-67.2020.8.26.0114, instaurado pela suposta prática
dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
3
automotor e associação criminosa.
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, arguindo ausência dos pressupostos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal, carência de fundamentação
idônea e desproporcionalidade da cautelar, pelo que pleiteia,
liminarmente, a sua soltura, cumulada, ou não, com as medidas dispostas
no artigo 319 do mesmo Diploma Normativo.
Ao final, demanda a concessão da
ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 224/226
e 229/231).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 234/237).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e
está sendo investigado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
4
artigos 180, §§ 1° e 2°, artigo 288 “caput” e artigo 311 “caput”, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo consta, em
data anterior ao dia 30 de novembro de 2020, nos barracões localizados
na Rua Lauro Vanuci no 792, Jardim Santana e na Rua Engenheiro
Augusto Figueiredo, na cidade e comarca de Campinas, juntamente com
MARCELO BERTOLINI, RODRIGO JOSÉ DA SILVA, LUCAS
ANTUNES DOS SANTOS, CLAUDENICO ALCAMIS e ITAMAR
LOPES PEREIRA, associaram-se com o fim específico de cometer
crimes, notadamente a receptação de veículos e a posterior adulteração
de sinais identificadores de referidos veículos.
Consta ainda, que no dia 30 de
novembro de 2020, por volta das 15:00 horas, na Rua Lauro Vanuci,
792, Jardim Santana e nos barracões localizados na Rua Engenheiro
Augusto Figueiredo, na cidade e comarca de Campinas, o paciente,
juntamente com MARCELO BERTOLINI, RODRIGO JOSÉ DA
SILVA,
LUCAS
ANTUNES
DOS
SANTOS,
CLAUDENICO
ALCAMIS e ITAMAR LOPES PEREIRA, previamente ajustados,
agindo em concurso e com identidades de propósitos, no exercício de
atividade comercial e da associação criminosa que integravam,
receberam em proveito próprio ou alheio, peças de veículos
automotores, sem identificação, produtos de origem ilícita, dentre eles
01 (uma) coluna pertencente ao veículo GM Onix de placa: EZY7739
(BO eletrônico no 1587129/20); 01 (uma)carcaça pertencente ao veículo
FIAT/Siena de placa: FLJ3659, furtado (BO no4235/20 encartado a
fls.220/221) e uma placa veicular OPR 0289, pertencente ao veículo
Chevrolet Cobalt, produto de furto (BO no 1579481/2020), coisas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
5
deviam saber ser produto de crime.
Consta por fim, que na Rua Lauro
Vanuci, 792, Jardim Santana, na cidade e comarca de Campinas, o
paciente, juntamente com MARCELO BERTOLINI, RODRIGO JOSÉ
DA SILVA, LUCAS ANTUNES DOS SANTOS, CLAUDENICO
ALCAMIS e ITAMAR LOPES PEREIRA, previamente ajustados,
agindo em concurso e com identidades de propósitos, no exercício de
atividade comercial e da associação criminosa que integravam,
adulteravam, os sinais identificadores dos veículos que receptavam, de
seu componente ou equipamento.
Por decisão de 01 de dezembro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 194 dos
autos de origem).
Pretende o impetrante a concessão
da liberdade provisória, ao arguir ausência dos pressupostos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, carência de fundamentação
idônea e desproporcionalidade da cautelar.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, com a devida vênia,
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
6
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu
autor.
Nem se diga haver violação na
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
7
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
8
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente
flagrante
ilegalidade
capaz
de
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida a
fundamentação per relationem para manter a
prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão
da permanência das razões que a ensejaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
9
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 -
grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
10
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto
de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II - À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de
autoria, mais a demonstração da (a) garantia da
ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução
criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei
penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
11
22/06/2017).
É de se ressaltar que embora os
crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo
automotor e associação criminosa sejam perpetrados sem violência ou
grave ameaça à pessoa, inviável, no caso em apreço, o deferimento da
contracautela.
A
posse
da
res,
aliada
às
circunstâncias da prisão e personalidade do agente
reincidente
específico (fls. 166/168 dos autos de origem)
levam a crer que é
contumaz na prática delitiva, o que indica grave distúrbio
comportamental.
Preso novamente em flagrante pela
prática dos crimes supra descritos, revela envolvimento não ocasional na
criminalidade, má conduta social e personalidade voltada à prática de
crimes, de modo que melhor se afigura a manutenção da cautelar como
meio necessário para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal.
Não se olvida que a ausência de
modificação dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e
a inexistência de elementos comprobatórios do alegado constrangimento
ilegal, são fatores suficientes a justificar a manutenção da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
12
cautelar extrema, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a
evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em risco a
paz social.
Por fim, quanto à alegação de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287722-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2227
13
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Campinas.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator